Tribunal: TJPA
Processo: 0023741-39.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0023741-39.2018.8.14.0401

APELANTE: MAIKE HENRIQUE CARLOS DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA PREVISTA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DO RECURSO EM CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso.

II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois se apreciou todas as teses apresentadas pela Defesa em sede de apelação penal, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - A
tese da Defesa foi exaustivamente analisada, restando nítida a intenção de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, sem que seja demonstrada a existência da eiva na decisão embargada. Assim, a simples pretensão de prequestionamento não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAIKE HENRIQUE CARLOS DA ROSA
, em id 8679603 - Pág. 1/ss., por intermédio de Defensor Público,
Dr. ALEXANDRE MARTINS BASTOS,

impugnando o v.
ACÓRDÃO de ID 8371153- Págs. 1/4 – publicado em 07/03/2022,
proferido pela Colenda
1ª Turma de Direito Penal,
que
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação Penal
interposto pela Defesa, que manteve a sentença de 1º Grau proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10º Vara Criminal da Capital, id 6650591 - Pág. 1/ss, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto pela prática do crime previsto
no art. 157, caput, do Código Penal
, tudo em conformidade com o parecer ministerial, sendo a decisão combatida publicada com a seguinte Ementa:

“
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, BASTA A VERIFICAÇÃO DE QUE, CESSADA A CLANDESTINIDADE OU A VIOLÊNCIA, O AGENTE TENHA TIDO A POSSE DO OBJETO DO DELITO, AINDA QUE RETOMADO, EM SEGUIDA, PELA PERSEGUIÇÃO POLICIAL, COMO NO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Acerca do momento consumativo do crime de roubo, é assente a adoção da teoria “da amotio”, segundo a qual o referido crime patrimonial se consuma no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois. Assim, para a consumação do crime de roubo, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata”.

Em id 8679603 - Pág. 1/5, em suas razões recursais, a Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com os fins de esclarecer os pontos indicados e modificar a decisão guerreada para que seja reconhecido que não está o julgador vinculado aos precedentes do Enunciado n. 582/STJ e por consequência seja aplicada a modalidade tentada, com a redução da pena prevista no art. 14, inc. II, do CP, ou, no caso de improcedência, prequestionar a matéria para eventual manejo de Recurso Excepcional.

A Procuradora de Justiça, Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, em id 9015802 - Pág. 1/3, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos presente Embargos de Declaração.

Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, em
id 8679603 - Pág. 1/5, a Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com os fins de esclarecer os pontos indicados e modificar a decisão guerreada para que seja reconhecido ao crime em tela a modalidade tentada, aplicando-se por consequência a diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CP, ou, no caso de improcedência, prequestionar a matéria para eventual manejo de Recurso Excepcional.

Para tanto aduz que, conforme os elementos constantes nos autos, observa-se que o recorrente, após subtrair os bens das vítimas, empreendeu fuga, sendo, no entanto, perseguido por policiais e capturado na posse da res furtiva. Assim, percebe-se claramente a ocorrência de crime tentado, pois a perseguição imediata ao acusado após a inversão da posse dos bens subtraídos, impedindo a retirada destes da esfera de vigilância da vítima, por óbvio não torna o crime consumado, mas sim tentado, nos moldes do art. 14, inc. II, do CP.

Alega ainda que, o que deve ser verificado, então, para se concluir se um crime de roubo foi tentado ou consumado é se o autor do delito pôde usar, gozar ou dispor da coisa, ainda que por breve tempo. E, no presente caso, claro está que o réu não adquiriu a posse da coisa, pois não pôde dela usar, gozar ou dispor por momento algum, por mais breve que seja. Afinal, foi perseguido e detido no momento em que tentava empreender fuga.

Argumenta que a questão não é discutir se a consumação se dá com ou sem a posse, mas sim como se dá a posse e que se decida isso através das regras do Direito Civil, questões que não foram objeto de análise pelos precedentes do Enunciado n. 582/STJ.

Por tais razões, deve ser reformada a sentença para reconhecer que não está o julgador deste caso vinculado aos precedentes do Enunciado n. 582/STJ, bem como para reconhecer que o crime se deu em sua forma tentada, aplicando-se a diminuição de pena prevista no artigo 14, p. único, do Código Penal.

Da análise da decisão embargada, verifica-se que a tese da defesa de reconhecimento do crime tentado foi exaustivamente analisado pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal, nos seguintes termos, que trago para ilustrar e melhor entendimento
:

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ROUBO TENTADO

Pleiteia a Defesa desclassificação do crime de roubo para a sua modalidade tentada. Entretanto, não merece prosperar a tese defensiva.

Extrai-se dos autos e da sentença impugnada, que a vítima MANOELA FERREIRA DE SOUZA, perante o juízo, em depoimento gravado na mídia, afirmou:

“Que tinha acabado de sair do IFPA na companhia de seus amigos e estavam indo em direção ao bairro de São Brás, sendo que quando se aproximavam de uma padaria o acusado lhe abordou sacando uma faca de uma mochila que o mesmo trazia consigo e ordenou que entregasse o celular, ressaltando que o réu na ocasião lhe falou que tinha visto a depoente usando o aparelho.

Prosseguiu narrando a vítima que imediatamente entregou o celular ao acusado, o qual então lhe ameaçou de morte e lhe ordenou que não o perseguisse, tendo ele então atravessado a rua e empreendido fuga.

Relatou, por fim, a vítima, que um de seus amigos correu atrás do acusado e alertou também alguns policiais que estavam passando pelo local, tendo eles avistado o acusado já no interior de um ônibus, onde foi preso, ressaltando ter reconhecido o mesmo sem sombra de dúvidas como sendo o autor do crime”.

Segue a sentença apontando que o depoimento da testemunha CARLOS ANDREI SILVA FARIAS confirmou as palavras da vítima:

“ Corroborando a versão dos fatos acima mencionada a TESTEMUNHA OCULAR DO CRIME CARLOS ANDREI SILVA FARIAS, afirmou, perante este juízo, na mídia de fl. 32, que saiu do IFPA juntamente com a vítima e um amigo de nome Ruan e estavam indo em direção à Av. José Malcher, sendo que em frente a uma padaria percebeu a chegada do acusado, o qual anunciou o assalto e se posicionou na frente da citada vítima.

Aduziu ainda que nesse momento ainda pensou em correr, mas não quis deixar a vítima sozinha, conseguindo ver que o acusado trazia consigo uma mochila e que o mesmo saiu andando tranquilamente após o roubo, tendo ele atravessado a rua, porém foi perseguido por Ruan, que inclusive acionou a polícia, tendo o acusado sido preso no interior de um ônibus.

Nesse mesmo sentido, e excluindo qualquer dúvida quanto a autoria delitiva, a outra testemunha ocular do crime, a qual inclusive foi quem perseguiu e contribuiu para a captura do acusado, Ruan Ribeiro Gomes, aduziu, perante este juízo, na mídia de fl. 32, que estava caminhando mais à frente que a vítima e seu outro amigo quando percebeu a aproximação do acusado, ressaltando ainda que viu o momento em que ele abordou a vítima, razão pela qual o depoente correu e se escondeu no interior de uma padaria.

Relatou que após o assalto o acusado passou a caminhar tranquilamente, tendo ele atravessado a rua, ocasião em que o depoente avistou uma viatura da ROTAM e avisou aos policiais o que tinha acontecido, sendo que nesse momento viu o réu já no interior de um ônibus.

Aduziu, por fim, que apontou o acusado aos policiais, os quais pararam o ônibus e efetuaram a prisão, tendo sido encontrado com o mesmo uma faca e alguns aparelhos de telefone celular, dentre os quais o da vítima”.

Inviável é a desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, quando as provas dos autos demonstram a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico quanto à consumação do delito.

Sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da amotio, segundo a qual se considera consumado o delito de roubo no momento em que o agente obtém a posse da coisa subtraída, ainda que não seja mansa e pacífica.

Portanto, é pacífico o entendimento das cortes superiores de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância da vítima para que o roubo se encontre exaurido, como aconteceu no presente caso, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de policiais e populares.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO X FURTO TENTADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade Ç9ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus.
2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de roubo, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata
3. Habeas corpus denegado. (STF. HC 98162, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, J. 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE O PACIENTE E O CORRÉU. NECESSIDADE DE REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MEDIDA INCABÍVEL NA VIA ELEITA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO.
REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

(...)
4. Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois.

5. O crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da posse do bem, malgrado o celular tenha sido devolvido à vitima logo após o injusto, devido à apreensão dos réus em flagrante.

6. Com relação ao pedido de detração penal, constata-se que a questão não foi analisada pela Corte de origem, razão pela qual não pode ser conhecida por este Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 618.290/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Assim, restando evidenciada a manutenção da posse do bem da vítima por parte do ora recorrente, deve-se manter a condenação na modalidade consumada, já que é pacífica a adoção pela teoria da amotio, segundo a qual se considera consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.

Portanto, diante de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não deve prosperar o pleito de desclassificação, já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório quanto a prática do crime de roubo consumado.

Com efeito, além de não existir nenhuma
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a
serem sanadas, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado, razão pela qual deve ser rejeitado.

Nesse sentido,
verbis
:

“STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(STJ. EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

E, como bem enfatizou a Procuradora de Justiça, em seu parecer, em id 9015802:

“
Com efeito, nota-se que, em relação à insurgência referente ao reconhecimento da forma tentada do delito de roubo, ilegalidade alguma consta do embargado Acórdão, pois retorno satisfatório fora dado pelo Colegiado competente quando tratou da questão, valendose, em suma, da teoria da amotio, a qual preceitua que o delito de roubo se consuma no momento da inversão da posse, ocasião em que o agente torna-se efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois, como ocorreu no caso ora em análise, de modo que nada mais busca o embargante do que provocar a reapreciação de questão já tratada pelo Tribunal: finalidade para a qual os Embargos de Declaração não se prestam. Ex positis, o Ministério Público em 2ª Instância pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS

opostos pela defesa de Maike Henrique Carlos da Rosa, nos termos suso aludidos, observando-se, em tudo, as formalidades e cautelas legais de estilo.”

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal de Federal:

“
E pacifico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie
.

O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro,
omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.

A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, há pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, |a parte} vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa
” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). (RHC 198628 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 18-05-2021 PUBLIC 19-05-2021 (Grifos nossos)”.

Por fim, não se pode aceitar que, o inconformismo com relação à decisão unânime da 1ª Turma de Direito Penal

sirva de motivo para rediscutir matéria analisada no Acórdão objurgado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.

Ressalva-se que não está o
decisum
obrigado a fundamentar-se nos exatos termos em que solicitado pelas partes, sendo suficiente a explicação acerca das razões que lhe deram suporte. Ou seja, órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA 28 DO TJMG. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E FALHA NA QUESITAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGÜIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA À EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- A cassação do veredicto popular somente se mostra possível quando este estiver inteiramente dissociado do contexto probatório constante dos autos, à vista de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente.

- O fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. Somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada. Inteligência da Súmula 28 deste TJMG.

- Rejeitam-se os embargos de declaração que tem por fim a reapreciação de questões já enfrentadas no aresto que, no entendimento do embargante, não teriam sido analisadas de acordo com a melhor aplicação do direito ou a correta valorização da prova. Ausência dos requisitos constantes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

- Embargos de declaração rejeitados. (TJMG- Embargos de Declaração-Cr 1.0024.17.072028-8/002, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da súmula em 14/07/2021).

Por outro lado,
a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONVENSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS REPRIMENDAS. SUSPENSÃO DA RESTRITIVA. OMISSÃO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO LEGAL.
INCOMPATIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP.
DESPROVIMENTO.
Impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração quando inexistente omissão
e negativa de vigência a dispositivos legais no acórdão embargado, pela propalada possibilidade de cumprimento das penas restritivas em primeiro lugar, deixando a nova condenação à reprimenda privativa de liberdade para posterior execução, em especial porque, conforme precedentes, se sobrevier nova condenação, com sanção privativa de liberdade, necessária a reconvenção da substitutiva anterior, por incompatibilidade de cumprimento concomitante das duas, em especial
se tal tese foi exaustivamente analisada, restando nítida a intenção de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, sem demonstrada a existência da eiva na decisão embargada
.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJ-GO. AGEPN: 756047120188090975. RELATOR: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS. Data de Julgamento: 30/05/2019. 1º CÂMARA CRIMINAL. DJ 2766 de 13/06/2019)

Diante do exposto
, conheço os presentes Embargos de Declaração contudo rejeito-os, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém (PA) – Assinatura digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 13/06/2022